Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706687-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DENILSON CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar. O agravante afirma que é evidente a ocultação do veículo pelo devedor. Alega que não se pode exigir do credor fiduciário que indique a exata localização do bem para o desentranhamento do mandado. Argumenta que a exigência de comprovação do bem para o desentranhamento do mandado mostra-se revestida de excesso de formalismo não previsto na legislação. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a expedição do mandado de busca e apreensão, independentemente da prova inequívoca do paradeiro do veículo. Contudo, compulsando a decisão agravada verifico que o juízo a quo não determinou que o agravante comprovasse o paradeiro do veículo para que o mandado de busca e apreensão fosse expedido. Ao contrário, a expedição do mandado não foi deferida, pois o veículo encontra-se na Divisão de Custódia de Bens, o que impede o juízo de proceder à sua retirada daquele órgão, conforme consta na decisão agravada. Observa-se, ainda, que, conforme constou na certidão do oficial de justiça, há informação de que o veículo foi apreendido, em razão de estar envolvido na prática de crimes (ID 145746990 dos autos originários) Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora